Tribunal: TJDFT
Processo: 0736154-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736154-74.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SIRLEI BARROS ROCHA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I - ETAPA 3 DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 30504179, considerando as orientações sedimentadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911/SP (Tema 492), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 30204023), determinou o envio dos autos às Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 40339483 – p. 4/7), manteve a decisão do Tribunal de origem, considerando que ao caso concreto não se aplica a tese estabilizada no precedente do Tema 882 (REsp 1.280.871/SP). O STF, por sua vez, determinou o retorno dos autos à Corte de origem, para a observância da sistemática da repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 695.911/SP (Tema 492). Considerando que o regime de repetitivos já foi observado por este Tribunal de Justiça, e esgotadas as providências no âmbito desta Corte, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014